Tribunal: TJDFT
Processo: 0729212-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0729212-19.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OTAVIO MONTEIRO DE CASTRO XARA AGRAVADO: BRCRED SERVICOS DE COBRANCA LTDA - EPP D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por OTÁVIO MONTEIRO DE CASTRO XARÁ contra a seguinte decisão proferida na EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada por BRCRED SERVIÇOS DE COBRANÇA LTDA – EPP: “Trata-se de impugnação trazida pela parte executada no ID 200755307, em que alega a nulidade da citação. Para tanto diz que o executado não mais residia desde 2019 no endereço em que foi citado. Requereu que fosse considerado como valor da dívida o constante no ofício de ID 160758336, datado de 1/6/2023, bem como a condenação do exequente por litigância de má-fé, ao indicar endereço desatualizado para citação do executado. No ID 200761492, o exequente refutou os argumentos do executado. É o relatório. Decido. Razão não assiste ao executado. A citação do executado foi realizada no dia 9/5/2018, conforme AR de ID 20346886, ou seja, antes de o executado mudar de local, razão pela qual a considero válida. No que tange ao débito executado, o valor deve ser atualizado até a data em que se encerrar a execução, uma vez que cabíveis as correções monetárias e juros aplicáveis à dívida vindicada. Assim entende o e. STJ, mediante Recurso Repetitivo – Tema 677: “Na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial.” Portanto, rejeito a impugnação de ID 200755307. À Secretaria para que junte aos autos o extrato da conta judicial vinculada a este processo. Após, conclusos para apreciação da petição de ID 196784382.” O Agravante sustenta (i) que “o ofício/determinação anexo, remetida ao órgão pagador, já define o desconto mensal e o valor total a ser descontado, R$ 30.617,10”; (ii) que, “Somando os descontos de 2023: Jul, Ago, Set, Out, Nov = 12.608,65”; (iii) que, “Somando os descontos de 2024: Jan, Fev, Mar, Abr, Maio = 12.608,65”; e (iv) que o “Total até o maio 2024: 25.217,30, de modo que faltam R$ 5.399,80 a serem descontados nos meses de Jun 24 e Jul 24: 2.521,73 X 2 = 5.043,46, ficando para Ago 24 R$ 356,34”. Conclui que “o valor da dívida deve ser, aquele que, neste caso consta no oficio acima mencionada nada mais havendo a questionar, até porque preclusa a decisão que consta no referido ofício”. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para considerar a dívida “paga com os descontos a serem fetos até o mês de agosto de 2024”. Preparo recolhido (IDs 61576170 e 61576175). É o relatório. Decido. A penhora de percentual da remuneração do Recorrente para o pagamento do débito não o exime da incidência dos encargos moratórios que constam do título executivo, sem prejuízo, obviamente, do abatimento respectivo. Nesse sentido, decidiu o Superior Tribunal de Justiça na sistemática dos recursos repetitivos: “DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO ESPECIAL. PROCEDIMENTO DE REVISÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO TEMA 677/STJ. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS. DEPÓSITO JUDICIAL. ENCARGOS MORATÓRIOS PREVISTOS NO TÍTULO EXECUTIVO. INCIDÊNCIA ATÉ A EFETIVA DISPONIBILIZAÇÃO DA QUANTIA EM FAVOR DO CREDOR. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. NATUREZA E FINALIDADE DISTINTAS DOS JUROS REMUNERATÓRIOS E DOS JUROS MORATÓRIOS. NOVA REDAÇÃO DO ENUNCIADO DO TEMA 677/STJ. 1. Cuida-se, na origem, de ação de indenização, em fase de cumprimento de sentença, no bojo do qual houve a penhora online de ativos financeiros pertencentes ao devedor, posteriormente transferidos a conta bancária vinculada ao juízo da execução. 2. O propósito do recurso especial é dizer se o depósito judicial em garantia do Juízo libera o devedor do pagamento dos encargos moratórios previstos no título executivo, ante o dever da instituição financeira depositária de arcar com correção monetária e juros remuneratórios sobre a quantia depositada. 3. Em questão de ordem, a Corte Especial do STJ acolheu proposta de instauração, nos presentes autos, de procedimento de revisão do entendimento firmado no Tema 677/STJ, haja vista a existência de divergência interna no âmbito do Tribunal quanto à interpretação e alcance da tese, assim redigida: "na fase de execução, o depósito judicial do montante (integral ou parcial) da condenação extingue a obrigação do devedor, nos limites da quantia depositada". 4. Nos termos dos arts. 394 e 395 do Código Civil, considera-se em mora o devedor que não efetuar o pagamento na forma e tempos devidos, hipótese em que deverá responder pelos prejuízos a que sua mora der causa, mais juros e atualização dos valores monetários, além de honorários de advogado. A mora persiste até que seja purgada pelo devedor, mediante o efetivo oferecimento ao credor da prestação devida, acrescida dos respectivos consectários (art. 401, I, do CC/02). 5. A purga da mora, na obrigação de pagar quantia certa, assim como ocorre no adimplemento voluntário desse tipo de prestação, não se consuma com a simples perda da posse do valor pelo devedor; é necessário, deveras, que ocorra a entrega da soma de valor ao credor, ou, ao menos, a entrada da quantia na sua esfera de disponibilidade. 6. No plano processual, o Código de Processo Civil de 2015, ao dispor sobre o cumprimento forçado da obrigação, é expresso no sentido de que a satisfação do crédito se dá pela entrega do dinheiro ao credor, ressalvada a possibilidade de adjudicação dos bens penhorados, nos termos do art. 904, I, do CPC. 7. Ainda, o CPC expressamente vincula a declaração de quitação da quantia paga ao momento do recebimento do mandado de levantamento pela parte exequente, ou, alternativamente, pela transferência eletrônica dos valores (art. 906). 8. Dessa maneira, considerando que o depósito judicial em garantia do Juízo - seja efetuado por iniciativa do devedor, seja decorrente de penhora de ativos financeiros - não implica imediata entrega do dinheiro ao credor, tampouco enseja quitação, não se opera a cessação da mora do devedor. Consequentemente, contra ele continuarão a correr os encargos previstos no título executivo, até que haja efetiva liberação em favor do credor. 9. No momento imediatamente anterior à expedição do mandado ou à transferência eletrônica, o saldo da conta bancária judicial em que depositados os valores, já acrescidos da correção monetária e dos juros remuneratórios a cargo da instituição financeira depositária, deve ser deduzido do montante devido pelo devedor, como forma de evitar o enriquecimento sem causa do credor. 10. Não caracteriza bis in idem o pagamento cumulativo dos juros remuneratórios, por parte do Banco depositário, e dos juros moratórios, a cargo do devedor, haja vista que são diversas a natureza e finalidade dessas duas espécies de juros. 11. O Tema 677/STJ passa a ter a seguinte redação: "na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial". 12. Hipótese concreta dos autos em que o montante devido deve ser calculado com a incidência dos juros de mora previstos na sentença transitada em julgado, até o efetivo pagamento da credora, deduzido o saldo do depósito judicial e seus acréscimos pagos pelo Banco depositário. 13. Recurso especial conhecido e provido. (REsp 1.820.963/SP, Corte Especial, rela. Mina. Nancy Andrighi, DJe 16/12/2022)” Assim sendo, até que o pagamento seja implementado na forma da legislação processual, mediante o levantamento ou disponibilização do dinheiro, não cessam os encargos da mora contidos no título executivo. Não se divisa, portanto, neste juízo de cognição sumária, a relevância dos fundamentos do recurso (fumus boni iuris). Isto posto, indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao Juízo da causa, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 15 de agosto de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator